Tribunal: STF
Processo: ARE 1534803
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Elizeu Maciel contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



1. PRELIMINARES. 1.1 NULIDADE PROCESSUAL EM DECORRÊNCIA DA INVERSÃO DE ORDEM DAS PROVAS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL PENDENTE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERFERIR NA INSTRUÇÃO. ADEMAIS, DEFESA QUE TEVE A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR O REFERIDO DOCUMENTO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. 1.2 INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO RITO PROCESSUAL OU EXAUSTIVA DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FATÍDICAS. EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS ANOTADOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1.3 CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS AOS LAUDOS PERICIAIS. INOCORRÊNCIA. DEFENSOR QUE NÃO APONTOU NENHUMA ILEGALIDADE EM MOMENTO OPORTUNO OU A NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA A CONFECÇÃO DOS EXAMES PERICIAIS. OUTROSSIM, EVENTUAL PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PREFACIAL AFASTADA. 1.4 NULIDADE DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NÃO CABIMENTO. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM DO RÉU. PRÉVIA APURAÇÃO DE DENÚNCIA POR PARTE DA CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO TRÁFICO DE DROGAS. INFORMAÇÕES REPASSADAS VEROSSÍMEIS. RÁPIDA OPERAÇÃO DE MONITORAMENTO REALIZADA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE CONFIRMARAM OS INDÍCIOS DA ILICITUDE REPORTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



2. MÉRITO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE PREJUDICADO ANTE O AFASTAMENTO DA PRELIMINAR EXAMINADA. 



3. DOSIMETRIA. 3.1 PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VETOR QUANTIDADE/NATUREZA (ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EXASPERAÇÃO IRRETOCÁVEL. 3.2 AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA QUE SE DEU COM BASE EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DADOS RELEVANTES NA CERTIDÃO (DATA DE EXTINÇÃO/CUMPRIMENTO DA PENA) QUE NÃO IMPEDE A AFERIÇÃO DA REPRIMENDA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVAMENTO DA PENA IRRETOCÁVEL. 3.3 PLEITO ALTERNATIVO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 ANTE O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. ANÁLISE DA INSURGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVANTE QUE RESTOU MANTIDA. 



4. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUTOMÓVEL OBJETO DE FINANCIAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PROVIDÊNCIA QUE RECAI À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO RÉU PARA PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. 



5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO POR ESTA CORTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE MANTÉM HÍGIDOS. ADEMAIS, APELANTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE O PROCESSO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA APTA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DO CÁRCERE NESTE MOMENTO. PRECEDENTES. 



6. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VISANDO A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS ÀS CORTES SUPERIORES. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.”(edoc. 307)



    No recurso extraordinário, alega-se violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (edoc. 316).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ainda que superado esse óbice, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11, grifamos);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente